Tribunal: TJDFT
Processo: 0702587-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. CONFIGURAÇÃO. INTEGRAÇÃO. NECESSIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em cumprimento de sentença, com alegação de omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em favor dos patronos dos requeridos no incidente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à condenação em honorários advocatícios no incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis, dentre outros, para suprir omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui partes, causa de pedir e pedido próprios, o que atrai a incidência do art. 85 c/c art. 322, § 1o, do CPC, impondo a fixação de honorários mesmo sem pedido expresso.
5. A improcedência do pedido de inclusão de terceiros no polo passivo da execução enseja a condenação em honorários advocatícios em favor dos patronos dos indevidamente chamados a juízo.6. Os honorários devem ser fixados no percentual mínimo de dez por cento sobre o valor atualizado da causa, conforme os critérios do art. 85, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7 . Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, art. 322, § 1o, art. 1.022.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.072.206/SP, Rel. Min. Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, p. 30.08.2023.